Tribunal: TJBA
Processo: 8021621-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021621-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS NOVATO BOMFIM

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

EMENTA:
Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Revisão de saldo do PASEP. Ônus da prova. Tema 1300/STJ. Inaplicabilidade. Exigência de documentos antigos. Necessidade de perícia contábil. Tutela de urgência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária de revisão de saldo do PASEP, determinou a juntada, pelo autor, de contracheques referentes a períodos compreendidos entre os anos de 1999 e 2013, com fundamento no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de aferir a regularidade dos débitos lançados na conta individualizada.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Tema 1300 do STJ em ação que discute exclusivamente a correta aplicação de índices de atualização monetária e juros em contas do PASEP; e (ii) saber se é legítima a determinação judicial de apresentação de documentos antigos (contracheques), cuja obtenção é dificultosa, ou se a controvérsia deve ser dirimida por meio de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

3.

O Tema 1300 do STJ aplica-se às hipóteses em que há controvérsia acerca de saques realizados na conta do PASEP, não incidindo nas demandas que se restringem à discussão sobre a correção monetária e aplicação de índices, razão pela qual se mostra inadequada a imposição do ônus probatório nos moldes fixados pelo referido precedente.

4. A exigência de apresentação de contracheques referentes a períodos remotos configura ônus excessivo à parte autora, caracterizando prova de difícil ou impossível produção, sobretudo quando a instituição financeira detém melhores condições de produzir os elementos necessários à elucidação dos fatos, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

5. A divergência entre os valores apresentados pelas partes, especialmente quanto aos critérios técnicos e índices de atualização, demanda a realização de prova pericial contábil, meio adequado e indispensável à solução da controvérsia.

I
V. Dispositivo

5.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 300 e 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.